Tribunal: TCU
Processo: 037.645/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TCE instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio BNB/FUNDECI 2011/279, firmado com o Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da UECE  IEPRO e tendo a Fundação Universidade Estadual do Ceará  UECE como executora, que tinha por objeto a execução do projeto intitulado Avaliação de Biocombustíveis no Ceará, baseado na produção de oleaginosas, especialmente mamona, no semiárido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio BNB/FUNDECI 2011/279, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. excluir a Fundação Universidade Estadual do Ceará - UECE da presente relação processual; 9.2. considerar revéis, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, Plácido Aderaldo Castelo Neto e José Jackson Coelho Sampaio, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Francisco Roberto Pinto e Francisco de Assis Moura Araripe e pelo Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da UECE - IEPRO; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar solidariamente em débito Plácido Aderaldo Castelo Neto, José Jackson Coelho Sampaio, Francisco Roberto Pinto, Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da UECE - IEPRO e o espólio de Francisco de Assis Moura Araripe ou, caso já concluído o inventário, seus herdeiros, até o limite do patrimônio transferido, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A.: Data Valor (R$) 24/11/2011 38.766,28 24/11/2011 18.187,52 9.5. aplicar a Plácido Aderaldo Castelo Neto, José Jackson Coelho Sampaio e Francisco Roberto Pinto e ao Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da UECE - IEPRO, individualmente, a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.